Tribunal: TJMMG
Processo: 2000349-41.2020.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS - RECURSO MINISTERIAL - LESÃO CORPORAL - ART. 209, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - AUTORIAS E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - ARTIGOS 123, INCISO IV, E 125, INCISO VII, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR - OCORRÊNCIA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A LEITURA/PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PROVIDO - RECURSO DEFENSIVO - CONDESCENDÊNCIA CRIMINOSA - ARTIGO 322 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - ARTIGOS 123, INCISO IV, E 125, INCISO VII, §1º AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR - OCORRÊNCIA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A LEITURA/PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000349-41.2020.9.13.0003 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 15/12/2022 Publicação: 23/01/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – RECURSO MINISTERIAL – LESÃO CORPORAL – ART. 209, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – AUTORIAS E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ARTIGOS 123, INCISO IV, E 125, INCISO VII, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – OCORRÊNCIA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A LEITURA/PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – RECURSO DEFENSIVO – CONDESCENDÊNCIA CRIMINOSA – ARTIGO 322 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ARTIGOS 123, INCISO IV, E 125, INCISO VII, §1º AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – OCORRÊNCIA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A LEITURA/PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Bruno de Ázara Costa Lobato e apelados o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Adriano Rodrigues Mendes e Lucas Araújo Moura, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em ficar na preliminar de prejudicial de mérito, levantada pela defesa do 2º Tenente PM Bruno de Ázara Costa Lobato, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, sendo vencido o desembargador Jadir Silva, relator. Por unanimidade, acordam os desembargadores em dar provimento ao recurso interposto pelo representante do Ministério Público, para condenar os militares Cb PM Adriano Rodrigues Mendes e Cb PM Lucas Araújo Moura pela prática do delito de lesão corporal à pena de 3 (três) meses de detenção, pena a ser cumprida em regime aberto. E, de ofício, após o trânsito em julgado para a acusação, declarar extinta a punibilidade dos militares Cb PM Adriano Rodrigues Mendes e Cb PM Lucas Araújo Moura, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, revisor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa do 2º Ten PM Bruno de Ázara Costa Lobato contra a decisão proferida pelo respeitável Juízo da Terceira Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (3ª AJME). Em 30 de abril de 2020, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o número 123.439-2, 3º Sgt PM Welber de Souza Mendes, como incurso no delito de condescendência criminosa [art. 322 do Código Penal Militar (CPM)]; o número 150.941-3, Cb PM Manoel do Espírito Santo Leandro, como incurso no delito de lesão corporal (art. 209 do CPM); o número 150.633-6, Cb PM Lucas Araújo Moura, e o número 172.460-8, 2º Ten PM Bruno de Ázara Costa Lobato, como incursos nos delitos de lesão corporal (art. 209 do CPM) e de falsidade ideológica (art. 312 do CPM); e o número 146.955-0, Cb PM Adriano Rodrigues Mendes, como incurso nos delitos de lesão corporal (art. 209 do CPM), de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) e de dano (art. 259 do CPM), Evento 1 – OUT5 –, aduzindo o seguinte: [...] No dia 30 de janeiro de 2019, por volta das 20h00min, na rua Ceará, s/nº, no bairro Oliveira, em Prata-MG, os denunciados Cb. Manoel do Espírito Santo Leandro, Cb. Lucas Araújo Moura, Cb. Adriano Rodrigues Mendes, 2º Ten. Bruno de Ázara Costa Lobato, em concurso de agentes e agindo com animus laedendi, ofenderam a integridade corporal do civil Gustavo Rodrigues Marques Silva, causando-lhes lesões corporais de natureza leve, conforme descrito nos laudos de exame de corpo de delito de fl. 35/37 do evento1, out.5 e relatórios médicos de fl. 17 e 18, evento 1, out9. Na mesma ocasião, o denunciado, 3º Sgt PM Welber de Souza Mendes deixou de responsabilizar subordinado, o Cb PM Manoel do Espírito Santo Leandro, que cometeu infração no exercício do cargo. Ainda na mesma oportunidade, o denunciado Cb PM Adriano Rodrigues Mendes deteriorou coisa alheia, consubstanciada no aparelho celular da vítima. Consta ainda que, no dia seguinte, aos 31/01/2019, os denunciados Cb PM Lucas Araújo Moura, Cb PM Adriano Rodrigues Mendes e Ten PM Bruno de Ázara Costa Lobato fizeram inserir em documento público declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar. Noticiam os autos que, na data de 30 de janeiro de 2019, os denunciados Cb PM Manoel do Espírito Santo Leandro e 3º Sgt PM Welber de Souza Mendes iniciaram uma abordagem ao ofendido e à testemunha Marcos Vinícius Oliveira Costa, que se encontravam no interior da quadra de esportes, acompanhados por outros civis, os quais foram liberados do local. Nesse momento, os investigados exigiram que o ofendido fizesse contato telefônico com o civil Pedro Henrique com o intuito de atrai-lo para o local, tendo em vista que Pedro Henrique, assim como o ofendido, figuravam como suspeitos de participação no furto de um supermercado na noite anterior. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Diante da recusa do ofendido em fazer o contato com Pedro Henrique, ele foi agredido com um chute na barriga pelo Cb PM Manoel na presença de seu superior hierárquico, o 3º Sgt Welber, que quedou-se inerte, deixando, por indulgência, de responsabilizá-lo. Nesse ínterim, chegou ao local uma outra viatura composta pelos demais denunciados, os quais assumiram a ocorrência, possibilitando, assim, que o Cb PM Manoel do Espírito Santo Leandro e o 3º Sgt PM Welber de Souza Mendes se retirassem do local. Diante das recusas de Gustavo em desbloquear seu celular, ele foi novamente agredido e com chutes, tapas na cabeça e no ouvido e ameaçado com spray de pimenta pelos investigados Cb PM Lucas Araújo Moura, Cb PM Adriano Rodrigues Mendes e Ten PM Bruno de Ázara Costa Lobato, que assumiram a ocorrência. As agressões físicas perpetradas pelos denunciados durante a abordagem causaram-lhe lesões corporais de natureza leve, quais sejam: escoriações em região lombar à esquerda, edema em região frontal à direita e em pé direito, escoriações em dorso e região de flanco direito, perfuração da membrana timpânica à direita, conforme descrito no laudo de exame de corpo de delito de fl. 35/37, evento 1, out.5. Diante das diversas recusas do ofendido de desbloquear seu celular, o denunciado Cb PM Adriano Rodrigues Mendes bateu o aparelho na quina de uma mureta de pedra até quebrá-lo. Outrossim, com o intuito de omitir os excessos perpetrados, os denunciados Cb PM Lucas Araújo Moura, Cb PM Adriano Rodrigues Mendes e Ten PM Bruno de Ázara Costa Lobato fizeram inserir no BOS nº 2019-004696911-001, fl.13/14, (evento 1, out9), a informação inverídica de que o próprio ofendido teria arremessado o celular ao chão e quebrado a tela propositalmente. Contudo, restou comprovado que o celular foi danificado pelo Cb PM Mendes, que o quebrou na mureta de pedra. Diante da moldura fática narrada, o denunciado 3º Sgt PM Welber de Souza Mendes encontra-se incurso no art. 322 (condescendência criminosa), o denunciado Cb PM Manoel do Espírito Santo Leandro encontra-se incurso no art. 209 (lesão corporal), os denunciados Cb PM Lucas Araújo Moura e Ten PM Bruno de Ázara Costa Lobato encontram-se incursos no art. 209 (lesão corporal) e art. 312 (falsidade ideológica) e o Cb PM Adriano Rodrigues Mendes encontra-se incurso nos art. 209 (lesão corporal), art. 312 (falsidade ideológica) e art. 259 (dano), todos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que os denunciados sejam citados para interrogatório, e apresentação de defesa que quiserem produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções cabíveis. A ilustre representante do Ministério Público ofereceu proposta de transação penal para o Cabo PM Manoel do Espírito Santo Leandro. Deixou de oferecer a transação e a suspensão condicional de processo aos demais denunciados, em razão de não preencherem os requisitos objetivos (Evento 1 – DENÚNICA, página 6 – AJME) A denúncia foi recebida em 30/04/2020 (Evento 1 – RECE_DENUN2 – AJME). No Evento 57 – MANI1 – AJME, o representante do Ministério Público assim se manifestou: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Analisando a certidão juntada no evento 9, cert1 do eproc 2001121-38.2019.9.13.0003, verifica-se que o denunciado 3º Sgt PM Welber de Souza Mendes, não faz jus ao benefício da transação penal, tampouco à suspensão condicional do processo. Já no que tange ao Cb PM Lucas Araújo Moura, ao Ten PM Bruno de Ázara Costa Lobato e ao Cb PM Adriano Rodrigues Mendes, analisando as certidões juntadas, o Ministério Público propõe aos denunciados a suspensão condicional do processo, pelo período de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições do art. 89 e parágrafos, da Lei nº 9.099/95, combinado com a prestação de serviços de 24 (vinte e quatro) jornadas-extras de trabalho, de 06 (seis) horas cada, a serem cumpridas em período de até 06 (seis) meses, além de não poder ser condenado, nem sofrer sanção disciplinar por f alta grave, durante o período de prova. Nesta oportunidade, reitera a proposta de transação penal ao Cb PM Manoel do Espírito Santo Leandro, tendo em vista que os documentos acostados demonstram o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 76, §2º da Lei nº 9.099/95. Em audiência realizada em 18 de dezembro de 2020, o Cabo PM Manoel do Espírito Santo Leandro aceitou a transação penal, conforme se vê no termo de audiência de Evento 101 – ATA1 – AJME. Em audiência realizada no dia 3 de março de 2021, o Ministério Público retirou a proposta de suspensão condicional do processo anteriormente ofertada aos policiais militares, por falta dos requisitos objetivos, exceção feita ao 3º SGT PM Welber de Souza Mendes, por falta dos requisitos subjetivos. O egrégio Conselho Especial de Justiça, em sentido unânime de votos, não concedeu a suspensão condicional do processo-crime aos acusados, por ausência dos requisitos objetivos, devendo ele continuar em seus ulteriores termos (Evento 152 – ATA1 – AJME). O comandante da 257ª Cia PM informou que o número 150.941-3, Cabo PM Manoel do Espírito Santo Leandro, cumpriu a transação imposta (Certidão acostada no Evento 194 – ANEXO2). O Ministério Público opinou pela extinção da punibilidade (Evento 197 – MANI1 – AJME). A meritíssima juíza titular da 3ª AJME declarou extinta a punibilidade do autor do fato, Cabo PM Manoel do Espírito Santo Leandro, pelo cumprimento das condições da transação penal, com fundamento no art. 76 e seguintes da Lei n. 9.099/95, conforme se vê na decisão juntada no Evento 200 – DEC1/Evento 351 – CERT1. O ofendido Gustavo Rodrigues Marques Silva e a testemunha Marli Rodrigues Fernandes foram ouvidos em audiência realizada no dia 20 de maio de 2021 – Evento 211 – ATA4 – AJME. O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Marcos Vinicius Costa (Evento 260 – MANI1 – AJME). No Evento 288, o ofendido Gustavo Rodrigues Marques Silva requereu a habilitação como assistente da acusação. A meritíssima juíza de direito permitiu a assistência (Evento 311 – DESP1 – AJME). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Marcilea Moreira Moraes (Evento 369 – ATA1– AJME). Em audiência realizada em 27 de janeiro de 2022, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas defesas dos acusados: Cleiber Dias da Silva, Salustiano Dias Fernandes, 1° TEN PM Manoel Alexandre da Silva, 1° TEN PM Rodnei Lucindo da Silva, 2° TEN PM Marcelo Divino Silva Fagundes e 3° SGT PM Marcelo Ribeiro da Silveira – Evento 436 – ATA1 – AJME. Os acusados foram interrogados em 17 de fevereiro de 2022 – Evento 458 – ATA1 e VÍDEOS acostados no Evento 459 – AJME. Em sessão de julgamento realizada em 28 de abril de 2021, a meritíssima juíza de direito, singularmente, no âmbito de sua competência, julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar os acusados CB PM Lucas de Araújo Moura e CB PM Adriano Rodrigues Mendes pela prática do crime previsto no art. 209 do CPM, desclassificando o crime para infração administrativo-disciplinar (art. 209, § 6º, do CPM), vinculada à Administração Pública Militar, e para absolver o acusado CB PM Adriano Rodrigues Mendes do crime previsto no art. 259 do CPM, com fundamento no art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O egrégio Conselho Especial de Justiça assim decidiu: a) em relação ao acusado, 3° SGT PM Welber de Souza Mendes, em sentido unânime de votos, julgou improcedente a denúncia para absolvê-lo da imputação prevista no art. 322, do CPM, com fundamento no art. 439, "e", do CPPM. b) em relação ao acusado, 2° TEN PM Bruno de Ázara Costa Lobato, em sentido unânime de votos, desclassificou a infração prevista no art. 209, do CPM para a constante no art. 322, do CPM, condenando-o, por maioria de quatro votos a um, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, concedido o "sursis" penal. Voto Vencido: Votou vencido o Juiz Militar, Ten Cel PM Rodrigo Leal Ramos, o qual absolveu o acusado, com fundamento no art.439, "a", do CPPM. c) em relação aos acusados, 2° TEN PM Bruno de Ázara Costa Lobato, CB PM Lucas De Araújo Moura e CB PM Adriano Rodrigues Mendes, em sentido unânime de votos, julgou improcedente a denúncia para absolvê-los da prática do crime previsto no art. 312, do CPM, com fundamento no art. 439, "e", do CPPM. A sentença foi lançada no Evento 551 – SENT1 – AJME dos autos, sendo as partes intimadas de seu conteúdo (Eventos 552/557 – AJME). A defesa do acusado 2º Ten PM Bruno de Ázara Costa Lobato opôs embargos de declaração, requerendo o reconhecimento da prescrição, com a extinção da punibilidade (Evento 569 – MANI1). Em apreciação dos embargos de declaração, o egrégio conselho especial de justiça decidiu, por maioria dos votos, conhecer do recurso e rejeitá-lo, por entender, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e manifestação ministerial, que o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva é a data da sessão de julgamento (parte dispositiva da sentença). Votou vencido o juiz militar Ten Cel PM Rodrigo Leal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ramos, o qual entendeu que o marco interruptivo da prescrição seria a sentença publicada, e não a data da sessão de julgamento – sessão de julgamento realizada em 14 de julho de 2022 (Evento 599 – ATA1 – AJME). A decisão dos embargos foi juntada no Evento 603 – DEC1 – AJME). Inconformada, a acusação apresentou recurso de apelação, conforme Evento 566 – APELAÇÃO1 – AJME. Em suas razões recursais, o ilustre representante do Ministério Público sustentou, preliminarmente, que a prescrição não se operou no caso concreto, por não terem transcorrido mais de dois anos entre a data de recebimento da denúncia e a sentença condenatória (fls. 03), já que, apesar de haver divergência doutrinária quanto ao momento em que se considera prolatada a sentença condenatória no âmbito do processo penal militar, certo é que ela estará proferida quando o juízo singular ou colegiado efetuar a condenação, a qual, na hipótese dos autos, ocorreu na sessão de julgamento, de onde todos saíram cientes acerca do mérito da demanda, até porque “quando da ‘redação da sentença’, esta já foi proferida”. No mérito, insurge-se contra a desclassificação do crime de lesão corporal leve para a infração disciplinar prevista no artigo 209, § 6º, do CPM, no que diz respeito aos acusados Lucas e Adriano. Ao final, requereu que seja provido o recurso, para julgar-se procedente a denúncia no sentido de se condenar o Cb PM Lucas de Araújo Moura e o Cb PM Adriano Rodrigues Mendes pelo crime previsto no art. 209, “caput”, do CPM. Já a defesa do 2º Tenente PM Bruno de Ázara Costa Lobato apelou (Evento 619 – APELAÇÃO1). Em suas razões recursais (Evento 625 – MANI1), preliminarmente, suscita a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, por ter, segundo ele, transcorrido mais de dois anos entre as datas do recebimento da denúncia e da sentença, sendo interpretação extensiva ou analogia in malam partem considerar a sessão de julgamento como marco interruptivo para a prescrição, uma vez que o artigo 125, § 5º, inciso II, do CPM dispõe que a prescrição se interrompe pela sentença condenatória recorrível (fls. 02/08). Quanto ao mérito, insurge-se contra a condenação pelo delito de condescendência criminosa. Ao final, requereu que seja reconhecida a prescrição, com a extinção da punibilidade do Ten Bruno de Ázara, na forma do art. 123, IV, do CPM. E, se ultrapassada a preliminar, requereu que seja a sentença reformada, para absolver o Ten. Bruno de Ázara, com fundamento no art. 439, “a” ou “e”, do CPPM. A ilustre defensora pública atuante nesta Justiça especializada, doutora Letícia Barra Vieira, em defesa dos militares Cb PM Lucas de Araújo Moura e Cb PM Adriano Rodrigues Mendes, apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público (Evento 633 – CONTRAZP1 – AJME). Ao final, requereu que seja conhecido o recurso do Ministério Público e a ele negado provimento, a fim de que se mantenha a sentença, que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar os apelados, Cb PM Lucas de Araújo Moura e Cb PM Adriano Rodrigues Mendes, pela prática do crime previsto no art. 209, caput, do CPM, desclassificando-o para infração administrativo-disciplinar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 (art. 209, §6º, do CPM), vinculada à Administração Pública Militar, reconhecendo-se a prescrição. O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo 2º Tenente PM Bruno de Ázara Costa Lobato (Evento 640 – CONTRAZ1). Requereu que seja negado provimento ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 322 do CPM. A douta e culta procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, em parecer juntado no Evento 11 – TJM, assim se manifestou: ? APELAÇÃO DO RÉU BRUNO DE AZARA COSTA LOBATO Inicialmente, o apelante Bruno argui preliminar consistente no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva por ter o prazo prescricional se interrompido, segundo ele, no dia em que a sentença foi lançada no sistema Eproc, ou seja, em 10/05/2022 (evento 625 - fls. 02/08). No entanto, ao contrário do que pretende a defesa, não é na data da leitura da sentença ou da inserção desta no sistema Eproc que a prescrição é interrompida, mas sim na data da publicação da decisão condenatória prolatada por órgão monocrático ou colegiado da justiça castrense, o que se dá na própria sessão de julgamento, conforme entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a ser conferido nas seguintes ementas: • “AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO QUE SE REGISTRA NA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o marco interruptivo do prazo prescricional previsto no artigo 117, IV, do Código Penal, mesmo com a redação que lhe conferiu a Lei 11.596/2007, é o da data da sessão de julgamento. 2. Agravo regimental improvido.” (STF - Tribunal Pleno - AP nº 409 AgR-segundo, Rel. Min. Teori Zavascki, julg. em 19/09/2013, pub. em 28/10/2013) • “Habeas corpus. Lesão corporal (art. 209 do Código Penal Militar). Interrupção da prescrição pela publicação da sentença condenatória. Publicação e intimação da sentença de pronúncia (CPPM, art. 125, § 5º). 1. A publicação da sentença ocorre quando o escrivão a recebe do juiz (CPP, art. 389; CPPM, art. 125, § 5º, II), independentemente de qualquer outra formalidade. 2. A publicação da sentença prolatada por órgão colegiado da Justiça castrense se dá na própria sessão de julgamento, tal como previsto no art. 389 do CPP, e não se confunde com a intimação das partes, interrompendo a prescrição (CPM, art. 125, § 5º, II). Precedentes. 3. Habeas corpus deferido.” - g.n. (STF - 1ª Turma - HC nº 103686, Rel. Min. Dias Toffoli, julg. em 07/08/2012, pub. em 03/09/2012) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido, sustentando, em relação às condenações proferidas em sessão de julgamento do Conselho da Justiça Militar, que o prazo prescricional será interrompido na data da prolação da sentença, por ser esta a ocasião em que o decreto condenatório se torna público, de acordo com o conteúdo da ementa a seguir transcrita: • “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL MILITAR. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 182/STJ. LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. SESSÃO EM QUE PROLATADA A CONDENAÇÃO. ACUSADO OU DEFENSOR. PRESENÇA. IRRELEVÂNCIA. 1. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o agravo em recurso especial, que afirmou não estar a matéria trazida ao recurso especial devidamente prequestionada. Correta, portanto, a aplicação da Súmula 182/STJ. 2. A tese de que a legislação penal militar deveria ser interpretada de forma restritiva não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido, tampouco tema dos aclaratórios opostos pela defesa. Sendo assim, carece do necessário prequestionamento (Súmula 356/STF). 3. Em se tratando de condenação proferida em sessão de julgamento do Conselho da Justiça Militar, a prescrição é interrompida na data da prolação da sentença, por ser a ocasião em que se tornou de conhecimento público o decreto condenatório. O efeito interruptivo independe de estar o acusado ou seu defensor presente ao ato em que proferida a condenação, pois a publicidade exigida para que se configure o marco interruptivo não se confunde com o ato de intimação da sentença.” 4. Agravo regimental improvido.” - g.n. (STJ - 6ª Turma - AgRg no AREsp nº 279.083/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julg. em 18/03/2014, pub. em 07/04/2014) Portanto, de uma atenta análise dos mencionados julgados dos Tribunais Superiores, fica evidente que a justificativa para o reconhecimento do marco interruptivo da prescrição como sendo a data da sessão de julgamento, pelo STF, e a data da prolação da sentença, pelo STJ, é o momento do anúncio do resultado condenatório pelo órgão monocrático ou colegiado, ou seja, aquele em que, de fato, a decisão se tornou pública. No caso em questão, como o apelante Bruno foi condenado à pena de um (01) mês de detenção, a prescrição se opera em 2 anos, nos termos do que dispõe o artigo 125, inciso VII, do CPM. Tendo a denúncia sido recebida em 30/04/ 2020 (evento 1 - RECE_DENUN2), a sessão de julgamento ocorrido no dia 28/04/2022 (evento 542) e a sentença prolatada em 30/04/2022 (evento 551), transcorreram menos de 2 anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição, seja considerando a contagem do prazo da data da denúncia até o julgamento, seja da data da denúncia até a prolação da sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Deste modo, não há que se falar em reconhecimento da prescrição no caso concreto, devendo a preliminar suscitada pelo apelante ser imediatamente rechaçada. Melhor sorte não logra a defesa em sua tese absolutória, uma vez que, de acordo com as provas apresentadas na sentença (evento 551) e contrarrazões ministeriais (evento 640 - fls. 08), mostrou-se inquestionável que o acusado Bruno, enquanto CPU da guarnição policial, não tomou providências para responsabilizar os réus Lucas e Adriano por suas condutas durante a abordagem de Gustavo Rodrigues Marques Silva, o qual, ao negar acesso às funções de seu aparelho celular, passou a receber tapas e chutes na cabeça e no ouvido provenientes dos acusados Lucas e Adriano, o que acabou resultando na perfuração de sua membrana timpânica, conforme descrito no Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto (evento 1 - OUT5 - fls. 34/36 dos autos nº 2001121-38.2019.9.13.0003) e na gravação da oitiva judicial da vítima (evento 211 - ÁUDIO/VÍDEO1). Ao contrário do que sustenta o apelante Bruno, não há de se questionar a lisura do Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto, embora do Laudo Médico emitido no dia 30/01/2019 não tenha constado lesão no ouvido da vítima (evento 1 - OUT9 - fls. 18/19 dos autos nº 2001121-38.2019.9.13.0003), vez que o ofendido Gustavo afirmou que foi efetivamente examinado somente no dia subsequente aos fatos, quando se constatou a perfuração de sua membrana timpânica direita, sendo que, segundo ele, no dia do ocorrido o médico “nem me olhou direito” (evento 211 - ÁUDIO/VÍDEO1 - 18:52 minutos), o que significa que a vítima e a prova não podem ficar prejudicadas pela má prestação do serviço de saúde oferecido no Pronto Atendimento Municipal (PAM). Assim sendo, as considerações tecidas pela sentenciante em relação ao crime de condescendência criminosa praticado pelo ora apelante Bruno (evento 551), aliadas à análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões ministeriais (evento 640 - fls. 07/09), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, inexistindo dúvida quanto à responsabilidade do réu Bruno pelo ilícito penal em que foi condenado. ? APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO O Ministério Público restringiu expressamente o seu inconformismo às desclassificações dos crimes de lesão corporal leve para a de natureza levíssima em favor dos réus Lucas e Adriano, não contestando a desclassificação ocorrida em prol do acusado Bruno, nem as absolvições dos réus Lucas, Adriano, Bruno e Welber pelos demais crimes. Sendo a parte quem delimita o objeto de apreciação recursal, apenas o que foi alegado nas razões é o que deverá ser analisado. Possui toda razão o representante do Órgão Ministerial quando clama pela condenação dos apelados Lucas e Adriano pelo delito de lesão corporal de natureza leve, uma vez que ficou evidenciado que as agressões perpetradas por ambos causaram ferimentos de natureza leve em Gustavo Rodrigues Marques Silva, chegando a perfurar a sua membrana timpânica direita, conforme descrito no Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto (evento 1 - OUT5 - fls. 34/36 dos autos nº 2001121-38.2019.9.13.0003) e na gravação da oitiva judicial da vítima (evento 211 - ÁUDIO/VÍDEO1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Tal lesão foi expressamente reconhecida pela sentenciante, que, no próprio ato decisório, consignou que “a única lesão que pode ser atribuída aos policiais militares da segunda guarnição policial militar parece ser aquela da otoscopia referente à perfuração da membrana timpânica à direita” (evento 551). Contudo, conforme sustentado pelo Promotor de Justiça em suas razões recursais (evento 566 - fls. 09), ao fundamentar a desclassificação da conduta para lesão levíssima, a julgadora baseou-se em uma suposta ausência de provas, justificando que “as testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório, também divergem quanto à autoria da conduta” (evento 551). Ora, a questão da desclassificação, da forma como se deu, em nada se relaciona com testemunhos e autoria do crime, porque, para que ocorra, há de ser sopesado tão somente o grau da lesão sofrida pela vítima, não sendo possível aceitar que a perfuração da membrana timpânica de uma pessoa, repita-se, expressamente reconhecida pela Magistrada (evento 551), possa equivaler a uma lesão levíssima e levar ao reconhecimento de uma mera infração disciplinar. No mais, tendo o objeto do apelo da acusação sido satisfatoriamente enfrentado pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões recursais da acusação (evento 566), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017. A sentença está, desta maneira, a merecer reforma nos moldes do apelo da acusação, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimentos de ambos os recursos, rejeição da preliminar arguida, desprovimento do interposto pelo réu BRUNO DE AZARA COSTA LOBATO (evento 619, 620 e 625) e integral provimento do interposto pela acusação (evento 566), a fim de que seja parcialmente reformada a decisão de 1ª instância com a condenação dos réus Cb PM LUCAS DE ARAÚJO MOURA e Cb PM ADRIANO RODRIGUES MENDES nas sanções do artigo 209, caput, do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO PRELIMINAR Senhores desembargadores, divirjo do entendimento do eminente desembargador relator, para acolher a preliminar de prescrição arguida pelo 2º Tenente PM Bruno de Ázara Costa Lobato. Conforme entendimento majoritário sedimentado por este egrégio Tribunal de Justiça Militar, nos termos do art. 125, §5º, II, do CPM e art. 443 do CPPM considera-se como marco interruptivo do curso do prazo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 prescricional a data da leitura/publicação da sentença em audiência pública, e não a data da sessão de julgamento. Dessa forma, considerando que, no caso tela, o 2º Tenente PM Bruno de Ázara Costa Lobato foi condenado à pena de 1 (um) mês de detenção, em face do cometimento do crime previsto no art. 322 do CPM (condescendência criminosa), e que entre a data do recebimento da denúncia (30/04/2020) e a data da publicação da sentença (10/05/2022 – Evento 551) transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos, mister se faz a extinção da punibilidade, em face do reconhecimento da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 123, inciso IV e 125, inciso VII, §1º, ambos do Código Penal Militar. Em relação ao apelo interposto pelo Ministério Público, quanto ao mérito, acompanho o e. relator, para dar provimento ao recurso e condenar o Cb PM Adriano Rodrigues Mendes e o Cb PM Lucas Araújo Moura pela prática do delito de lesão corporal, previsto no caput do art. 209 do CPM, impondo-lhes, a cada um, a pena de 3 (três) meses de detenção, pena a ser cumprida em regime aberto. Todavia, considerando também que entre a data do recebimento da denúncia (30/04/2020) e a data da publicação da sentença (10/05/2022 – Evento 551) transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos, mister se faz a extinção da punibilidade, em face do reconhecimento da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 123, inciso IV e 125, inciso VII, §1º, ambos do Código Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR (VENCIDO) Recebo os recursos de apelação, por serem próprios e tempestivos. Passo à análise dos recursos, iniciando pelo recurso do 2º Tenente PM Bruno de Ázara Costa Lobato, porquanto ele alegou, preliminarmente, a existência de uma prejudicial de mérito, a prescrição. Registro o meu entendimento de que a prescrição se interrompe na sessão em que se proclama o resultado dos julgamentos dos egrégios Conselhos de Justiça, Permanente e Especial. Isso porque entendo que ali é o momento em que o Estado dá a sua resposta penal, a que tanto anseia a sociedade civil, a gloriosa Polícia Militar e o heróico Corpo de Bombeiros Militar. A sentença (ou decisão) condenatória recorrível, prevista no inciso II do §5º do art. 125 do Código Penal Militar (CPM), é, como se sabe, proferida em final de sessão pública de julgamento. Para maiores esclarecimentos, transcrevo aqui o ensinamento de um doutrinador paulista, o conspícuo magistrado doutor Ronaldo João Roth, in A Publicidade da Sentença Penal Militar e Seus Efeitos, “Temas de Direito Militar”. 1ª ed. São Paulo: Editora Suprema Cultura, 2004, páginas 201 usque 205, que esclarece, in verbis: Ora, dada a duplicidade do procedimento que pode ocorrer no processo penal militar, isto é, de haver a proclamação de julgamento com a publicação da sentença na própria sessão de julgamento, ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 só a proclamação de julgamento neste, para depois ocorrer a publicação da sentença, entendo que deve prevalecer neste último caso a interrupção de que o que vale, para fins de interrupção prescricional, é a proclamação do julgamento ou veredicto condenatório pelo Escabinato Julgador. Esse modo de pensar justifica-se pelo fato de que o veredicto condenatório, que é o núcleo da sentença, já foi proclamado e não poderá se alterar na sentença, e esta formalizará aquele, como explicitado anteriormente, interessando às partes para fins recursais. Logo, se nenhuma surpresa a sentença deverá trazer às partes processuais quanto ao decisium do Conselho de Justiça, que foi público e realizado na presença das mesmas, dado o rito do julgamento castrense, parece-se que o legislador, ao se referir à sentença condenatória recorrível quis dizer decisão condenatória, esta sim é que deve interromper a prescrição, não a sentença. (grifei). Nesse sentido, já se manifestou o excelso Supremo Tribunal Federal, in verbis: Ementa: AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO QUE SE REGISTRA NA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o marco interruptivo do prazo prescricional previsto no artigo 117, IV, do Código Penal, mesmo com a redação que lhe conferiu a Lei 11.596/2007, é o da data da sessão de julgamento. 2. Agravo regimental improvido. (AP 409 AgR-segundo, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 25-10-2013 PUBLIC 28-10-2013.) EMENTA Habeas corpus. Lesão corporal (art. 209 do Código Penal Militar). Interrupção da prescrição pela publicação da sentença condenatória. Publicação e intimação da sentença de pronúncia (CPPM, art. 125, § 5º). 1. A publicação da sentença ocorre quando o escrivão a recebe do juiz (CPP, art. 389; CPPM, art. 125, § 5º, II), independentemente de qualquer outra formalidade. 2. A publicação da sentença prolatada por órgão colegiado da Justiça castrense se dá na própria sessão de julgamento, tal como previsto no art. 389 do CPP, e não se confunde com a intimação das partes, interrompendo a prescrição (CPM, art. 125, § 5º, II). Precedentes. 3. Habeas corpus deferido. (HC 103686, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 31-08-2012 PUBLIC 03-09-2012.) Em análise do presente caso, conforme destacou a eminente procuradora de justiça doutora Elba Rondino, não se trata dessa discussão. Não há dúvidas de que a denúncia tenha sido recebida em 30/04/2020 (Evento 1 – RECE_DENUN2 – AJME). O 2º Tenente PM Bruno de Ázara Costa Lobato foi condenado à pena de um (01) mês de detenção pelo delito de condescendência criminosa, cuja prescrição se opera em 2 anos, nos termos do que dispõe o artigo 125, inciso VII, do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Verifica-se dos autos que a sessão de julgamento ocorreu no dia 28/04/2022 (Evento 542) – aqui, ao meu ver, realizou-se o segundo marco interruptivo de prescrição. A sentença, por sua vez, foi prolatada em 30/04/2022 (Evento 551), ao ser entregue à secretaria, a fim de intimarem-se os demais membros do conselho, para a assinatura. A sentença se tornava pública e imutável, no denominado “mãos de escrivão”1. 1 PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição interrompe-se na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial. (RHC 132.453/RR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). 2. No presente caso, da data do recebimento da denúncia (30/11/2017) até a data da publicação da sentença condenatória em cartório (9/9/2019) não transcorreu período de 2 anos (art. 109, inciso V, e 115 do CP), não havendo se falar na aplicação de extinção da pretensão punitiva estatal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.956.125/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. OFENSA AOS ARTS. 370, 619 E 798, TODOS DO CPP; 107, 109 E 117, TODOS DO CP. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE ANÁLISE RELATIVA À DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE ANTE A VALORAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL SOB O ENFOQUE DA ALÍNEA A DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INVIABILIDADE, ANTE A VALIDADE DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM CARTÓRIO. MEIO DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO STF. HC N. 176.473/RR, DJE 6/5/2020. 1. A Corte de origem dispôs, no julgamento da apelação, os seguintes fundamentos: tendo em vista que não transcorreu mais de 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia (13/4/2011 - fl. 132) e a data da publicação da sentença (23/2/2015 - fl. 206), impossível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado; Não merece acolhida a alegação de nulidade dos atos processuais ocorridos após a sentença, visto que nenhum prejuízo acarretou à ré, pois o prazo para interposição de recurso só começou a fluir após a defesa ter sido intimada; Quanto à culpabilidade, verifico ser acima do normal a reprovabilidade da conduta da acusada, tendo em vista seu grau de instrução e seus meios de vida; No que se refere à culpabilidade, sua valoração negativa afigurou-se correta, uma vez que a ré, na condição de psicóloga, grau de instrução elevado, tinha consciência sobre o caráter ilícito do fato, não havendo que se falar em diminuição da pena -base. 2. Não há falar em ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal, porquanto as controvérsias se mostraram solucionadas e com a devida fundamentação, sendo delimitadas claramente todas as questões submetidas a juízo. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Percebe-se que não houve o transcurso dos 2 anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição, quer seja considerando a contagem do prazo da data da denúncia até o julgamento, ou, ainda, da data da denúncia até a prolação da sentença. Por essa razão, não vejo como acolher a prejudicial de mérito no caso concreto, razão pela qual a rejeito. Quanto ao mérito, não vejo como acolher a tese defensiva de inocorrência do delito de condescendência criminosa. Conforme muito bem foi destacado em sentença penal condenatória, o apelante assumiu a ocorrência policial após a primeira guarnição deixar o local. O ofendido apresentava lesões que foram descritas pelos médicos em laudos juntados no Evento 1 – OUT9, página 18, dos Autos nº 2001121-38.2019.9.13.0003 (IPM). Caracteriza o delito de condescendência criminosa deixar de responsabilizar subordinado que comete infração no exercício do cargo, ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente (art. 322 do CPM). Na condição de comandante do policiamento da unidade daquele turno o 2º Ten PM Bruno de Ázara Costa Lobato deveria ter tomado as providências necessárias à apuração da origem das lesões, considerando que o ofendido se queixava de ter sido agredido. Ao contrário do que sustenta o apelante, não vejo como se questionar a lisura do Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto, porquanto o laudo médico emitido no dia 30/01/2019 (Evento 1 – OUT9, página 18, dos Autos nº 2001121-38.2019.9.13.0003), a doutora Bruna B. Ferraz já afirmava a existência de perfuração da membrana do tímpano, no dia 31 de janeiro de 2019. alínea a do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.630.476/SP, Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/8/2020). 4. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é válida a publicação da sentença condenatória em cartório como viés de interrupção do prazo prescricional. 5. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento desta Corte Superior ao entender que o marco interruptivo da prescrição é a publicação da sentença na mão do escrivão, nos termos do art. 389 do Código de Processo Penal - CPP. Precedentes (RHC n. 101.813/PA, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 6/3/2019). 6. A despeito do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de o acórdão que mantém a condenação não ser marco interruptivo da prescrição, o Plenário do Supremo Tribunal Federal em julgamento finalizado no dia 24 de abril do corrente ano, no HC n. 176.473, publicado no dia 6/5/2020, assentou que: nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta", nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 17/4/2020 a 24/4/2020. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.835.775/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Não vislumbro dúvidas quanto à realização do delito de condescendência criminosa. No tocante ao recurso do Ministério Público, entendo merecer provimento integral. Sobre a lesão corporal imputada aos réus Cb PM Adriano Rodrigues Mendes e Cb PM Lucas Araújo Moura, entendo que a materialidade do delito de lesão corporal está comprovada nos laudos (Evento 1 – OUT9, páginas 18/19, dos Autos nº 2001121-38.2019.9.13.0003) e no Exame de Corpo de Delito Indireto (Evento 1 – OUT5, página 35/38, dos Autos nº 2001121-38.2019.9.13.0003). Coaduno com o entendimento exposto pelo Ministério Público, porquanto uma eventual divergência entre os testemunhos deve ser sopesada para proferir-se ou não o édito condenatório e, na hipótese, o rompimento da membrana timpânica da vítima está descrito desde o primeiro laudo feito no dia seguinte às agressões sofridas pelo ofendido. Desta feita, não se justifica a desclassificação de lesão leve para levíssima. O sentido da audição foi prejudicado, ainda que não tenha havido a constatação da complexidade da lesão. Desta feita, condeno o Cb PM Adriano Rodrigues Mendes e o Cb PM Lucas Araújo Moura pela prática do delito de lesão corporal leve (art. 209, “caput”, do CPM). Em relação ao Cb PM Adriano Rodrigues Mendes, fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção, considerando as modulantes do art. 69 do CPM. Torno-a definitiva nesse patamar diante da ausência de agravantes ou atenuantes, ou mesmo de majorantes e de minorantes. Em relação ao Cb PM Lucas Araújo Moura, fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção, considerando as modulantes do art. 69 do CPM. Torno-a definitiva nesse patamar diante da ausência de agravantes ou atenuantes, ou mesmo de majorantes e de minorantes. Estabeleço o cumprimento em regime aberto. Com a fixação da reprimenda do Cb PM Adriano Rodrigues Mendes e do Cb PM Lucas Araújo Moura em 3 (três) meses de detenção nesta instância, caso também seja esse o entendimento dos meus pares, verifico, de ofício, que, após o trânsito em julgado para o Ministério Público, estará prescrita a pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. No caso, os réus foram condenados a cumprir pena privativa de liberdade de 3 (três) meses de detenção, razão pela qual o prazo prescricional aplicável é de 2 (dois) anos, nos termos do art. 125, inciso VII, do CPM, tendo em vista que a pena fixada é inferior a 1 (um) ano. Assim, considerando-se que, entre a data do recebimento da denúncia (30 de abril 2020) e o presente julgamento, transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos, uma vez que a sentença desclassificatória não interrompe o prazo prescricional, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com base na pena concretamente aplicada. Logo, declaro a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 extinção da punibilidade dos réus, com fulcro no art. 123, inciso IV, do CPM. Nestes termos, passo pela prejudicial de mérito e nego provimento ao recurso da defesa do 2º Tenente PM Bruno de Ázara Costa Lobato. Dou provimento ao recurso interposto pelo representante do Ministério Público, para condenar os militares Cb PM Adriano Rodrigues Mendes e Cb PM Lucas Araújo Moura, pela prática do delito de lesão corporal, à pena de 3 (três) meses de detenção, pena a ser cumprida em regime aberto. Após o trânsito em julgado para a acusação, declaro extinta a punibilidade dos militares Cb PM Adriano Rodrigues Mendes e Cb PM Lucas Araújo Moura, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, revisor. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 dezembro de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor e relator para o acórdão